Tribunal: TJBA
Processo: 8004872-96.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8004872-96.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Poções/BA Processo de 1º Grau: 8003128-85.2025.8.05.0199 Paciente: Luesley Porto do Nascimento Impetrante: Peterson Freire Marinho - OAB/BA nº 83.804 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções-BA Procurador de Justiça: Antonio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DECISÃO EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. COMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME INTERMEDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PRISÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA AO SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, que permanece custodiado em regime fechado. 2. A Defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de incompatibilidade entre o regime fixado na sentença e a forma de cumprimento da custódia, além da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da possibilidade de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões controvertidas consistem em: (i) a possibilidade de manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixa regime semiaberto; (ii) a existência de ilegalidade na manutenção do paciente em regime mais gravoso; e (iii) a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de sentença condenatória não afasta automaticamente a prisão preventiva, sobretudo quando o novo título judicial mantém expressamente a necessidade da custódia cautelar. 5. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que fundamentou a manutenção da prisão. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que a custódia seja adequada ao regime fixado. 8. Configura constrangimento ilegal a submissão do paciente a regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença condenatória (STJ, AgRg no HC 792401/MG). 9. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, a ausência de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do apenado em regime mais severo. 10. A permanência do paciente em regime fechado, apesar da fixação do regime semiaberto, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente concedida para determinar a adequação da custódia do paciente ao regime semiaberto, vedada sua manutenção em regime mais gravoso, mantida a prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode subsistir após sentença condenatória que fixa regime semiaberto, desde que haja compatibilização da custódia com o regime estabelecido. 2. Configura constrangimento ilegal a manutenção do réu em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado na sentença, ainda que sob o fundamento de prisão cautelar. Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e XLVI; Código Penal, art. 33, § 2º, "b"; Código de Processo Penal, art. 282, § 6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, AgRg no HC 792401/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006878-96.2024.8.05.0113, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE a ordem, para determinar que o paciente LUESLEY PORTO DO NASCIMENTO permaneça submetido ao regime semiaberto, vedada sua manutenção em regime fechado, mantidos, no mais, a prisão preventiva e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)